Tribunal: TJMT
Processo: 1032234-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032234-14.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUELI MARCELIANA DOS ANJOS - CPF: 014.177.581-55 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se a decisão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SUELI MARCELIANA DOS ANJOS contra o v. acordão, proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1032234-14.2020.8.11.0041 que deu parcial provimento ao recurso, apenas para redistribuir o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios na proporção de 70% a Porto Seguro e 30% a apelada, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação a autora/apelada. (Cf. Id no 129289195).

A embargante alega que a decisão foi contraditória ao estabelecer a
sucumbência recíproca entre os litigantes, enfatizando que não pleiteou que fosse a Seguradora condenada ao pagamento de indenização securitária no teto máximo (R$ 13.500,00), mas, sim, ao pagamento da indenização a ser apurada no decorrer do processo.

Pede, pois, o provimento do recurso,
para que seja sanada a contradição apontada
, e a Seguradora/embargada condenada ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial (cf. ID no131729690).

Nas contrarrazões de Id. no132575652, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há contradição na decisão; leitura as razões recursais mostram que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que o acordão, analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo parcial provimento do RAC no

1032234-14.2020.8.11.0041 (cf. Id. no
131170687
).

Embora pretendendo eximir-se do seu ônus financeiro, extraio dos autos do pedido inicial , trechos que comprovam o valor pretendido pela autora, ou seja, o valor teto fixado por lei (R$ 13.500,00) “
A reclamante, sabendo que a Lei que rege o Seguro Obrigatório, Lei 6.194/74, tem como parâmetro o valor da indenização em R$ 13.500,00 ( treze mil e quinhentos reais), vem a parte reclamante requerer a este MM. Juízo a prestação jurisdicional, a fim de que lhe seja concedido o direito de receber da Requerida
o valor teto fixado em Lei
, valor este que deverá ser acrescidos com os juros legais de mora no percentual de 12% (doze por cento) ao ano a partir da citação, mais correções monetárias a contar do adimplemento parcial de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor sobre o valor devido.”
(negritei)

(
Id no111509013)

Desse modo, com a finalidade de evitar desnecessária repetição, transcrevo parte do dispositivo (Id no 112258267):

“
(...)

A autora acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o valor máximo previsto em lei como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial demonstrou que houve perda parcial incompleta da mobilidade do membro superior esquerdo em grau médio (50%) (cf. Id. no 112251866), caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pela autora, mas sim aquele quantificado em R$ 4.725,00.

Como se vê, estando o valor indenizatório já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista na cabeça do art. 86 do CPC, que diz que, se “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”.

No caso, a autora pretendia 100% de vitória financeira, mas como conquistou menos de 40% do “quantum” legalmente previsto, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar percentual de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo. (...)”.

Constata-se, portanto, que o acordão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas na decisão que o enfoque nela consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022